Tribunal: TRF3
Processo: 0015905-06.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
521/1197)

0015905-06.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ART. 203, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI No 8.742/1993. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE ABSOLUTA.

- Desponta, na espécie, causa de nulidade, por não ter sido oportunizada a intervenção do Ministério Público, quanto às provas produzidas.

- Preliminar suscitada pelo Ministério Público Federal acolhida, para anular a sentença e todos os atos processuais a partir do momento em que o Órgão Ministerial deveria ter sido intimado nos autos.

- Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015905-06.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: DANIEL MARCELINO

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI PLACIDO - SP74106-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015905-06.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: DANIEL MARCELINO

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI PLACIDO - SP74106-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, de concessão de benefício de prestação continuada ao deficiente.

Pretende, o apelante, que seja reformado o julgado, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos à outorga da benesse.

Decorrido, "in albis", o prazo para as contrarrazões de recurso, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal ofertou parecer. Opinou, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por não ter sido oportunizada a intervenção do Órgão Ministerial, em primeiro grau. Em relação ao mérito, entendeu o Parquet ser o caso de provimento do apelo autoral.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015905-06.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: DANIEL MARCELINO

Advogado do(a) APELANTE: SIDNEI PLACIDO - SP74106-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A teor do disposto no art. 1.011 do Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação, uma vez que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

A preliminar suscitada pelo Ministério Público Federal merece prosperar.

Com efeito, cuida-se de ação em que se busca a concessão de benefício de prestação continuada ao deficiente.

A parte autora é interditada, estando representada por sua genitora e curadora, consoante doc. 90238297, pág. 18.

Nessa hipótese, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, conforme previsto nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, c/c os arts. 178, II, do Código de Processo Civil, e 31 da Lei no 8.742/1993.

Consoante docs. 90238297, págs. 38 e 86/87, e 90238297, pág. 84, haure-se que, até o saneamento do processo, houve regular intervenção do Órgão Ministerial.

Não obstante, quando da fase instrutória, após a produção das perícias médica e social, franqueou-se a manifestação das partes, sobrevindo petição autoral, e, ato contínuo, foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido. Vide docs. 90238297, págs. 88/137.

Desponta, assim, causa de nulidade, por não ter sido oportunizada a intervenção do Ministério Público, quanto às provas produzidas, ex vi do art. 179, inciso I, c/c o art. 279, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

(...)

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos processuais desde o momento em que o Ministério Público deveria manifestar-se nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Nona Turma, tirada de situações parelhas

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88, LEI N. 8.742/93 E 12.435/2011. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS I - A ausência da manifestação do Ministério Público em primeira instância com previsão legal obrigatória gera a nulidade do processo e oportuniza ao órgão ministerial a propositura de ação rescisória (art. 967, III, a, CPC de 2015), se este não foi ouvido no processo em que era obrigatória a intervenção. II - Preliminar arguida pelo Ministério Público Federal acolhida. Sentença anulada. Apelação do autor prejudicada.”(ApCiv 5411174-40.2019.4.03.9999, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 - 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 31/07/2019.)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 279 DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. I- A ausência da manifestação do Ministério Público em primeira instância com previsão legal obrigatória gera a nulidade do processo e oportuniza ao órgão ministerial a propositura de ação rescisória (art. 967, III, a, CPC de 2015), se este não foi ouvido no processo em que era obrigatória a intervenção. II - Parecer do Ministério Público Federal acolhido. Prejudicada a apelação.” (ApCiv 5215637-09.2019.4.03.9999, Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, TRF3 - 9a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/06/2019.)

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público Federal, para ANULAR A SENTENÇA E TODOS OS ATOS PROCESSUAIS a partir do momento em que o Órgão Ministerial deveria ter sido intimado nos autos, restando, em decorrência, PREJUDICADO O APELO AUTORAL.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ART. 203, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI No 8.742/1993. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE ABSOLUTA.

- Desponta, na espécie, causa de nulidade, por não ter sido oportunizada a intervenção do Ministério Público, quanto às provas produzidas.

- Preliminar suscitada pelo Ministério Público Federal acolhida, para anular a sentença e todos os atos processuais a partir do momento em que o Órgão Ministerial deveria ter sido intimado nos autos.

- Apelação da parte autora prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar aventada pelo Ministério Público Federal, para anular a sentença e todos os atos processuais a partir do momento em que o Órgão Ministerial deveria ter sido intimado nos autos, restando, em decorrência, prejudicado o apelo autoral, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.